Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700975-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVAL JULIO COELHO FILHO AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo executado, Norival Júlio Coelho Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0736562-89.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de desconstituição de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, sob alegação de se tratar de bem de família. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que não foi acostado nenhum documento que comprove o preenchimento dos requisitos necessários. Após, retornem os autos conclusos. (gp) Brasília/DF, 10 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator